Tribunal: TJSP
Processo: 2177943-43.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA - ÍNDICES CABÍVEIS. A r. sentença prolatada na fase de conhecimento em 27/09/1999, mantida pelo V. Aresto, determinou a utilização da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores na atualização monetária do débito. Aplicação imediata da Lei no 11.960/09 aos processos em curso. Princípio tempus regit actum. Feito sobrestado. Tema 810 do STF. Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA - ÍNDICES CABÍVEIS. A r. sentença prolatada na fase de conhecimento em 27/09/1999, mantida pelo V. Aresto, determinou a utilização da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores na atualização monetária do débito. Aplicação imediata da Lei no 11.960/09 aos processos em curso. Princípio tempus regit actum. Feito sobrestado. Tema 810 do STF. Não modulação de efeitos. O montante devido deverá ser corrigido pelo IGP-DI e, a partir da vigência da Lei no 11.430/06, pelo INPC (art. 41-A da Lei de Benefícios), até a entrada em vigor da Lei no 11.960/09, momento que passará a ser utilizado o IPCA-E. Recurso da autarquia não provido.